Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.

3. A decisão será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O erro material sanável pelos embargos declaratórios consiste em incorreções na escrita ou em cálculos, é o que se verifica no caso em apreço.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir, sem efeitos infringentes, o erro material encontrado no acórdão de ID 9177938.